Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO COMBINADA COM A SÚMULA STJ 204. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes quanto aos índices de correção monetária aplicados, aos juros de mora incidentes e ao pedido de suspensão do processo com base no Tema 1169 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o título judicial que ampara o processo de origem se enquadra no Tema 1169 do STJ, que determina a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de cumprimento de sentença coletiva; (ii) estabelecer se os índices de correção monetária e de juros de mora aplicados no cálculo do débito exequendo estão em conformidade com o título judicial e a legislação pertinente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo com fundamento no Tema 1169 do STJ não se aplica, pois, a controvérsia nos autos não envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o cumprimento de sentença coletiva, mas sim a adequação dos critérios de correção monetária.
4. Em relação ao termo inicial para a incidência de cada consectário indexador, a data de incidência da atualização monetária decorre do título executivo judicial, da natureza previdenciária da obrigação - que está consolidada no título executivo judicial -, combinada com a Súmula n. 204/STJ e com o Tema STJ n. 905. 4.1. O título judicial exequendo determinou expressamente a aplicação da Taxa SELIC para fins de correção monetária e compensação da mora a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, sendo incabível a aplicação retroativa do índice.
5. A correção monetária e os juros de mora, segundo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 905 e pela EC 113/2021, devem observar a SELIC como único índice para as condenações impostas à Fazenda Pública, sem acumulação com outros índices, a partir de 08/12/2021.
6. Precedentes desta Corte confirmam a legalidade da aplicação da SELIC para atualização monetária e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 3o da EC 113/2021 e Resolução CNJ 448/2022.
7. Não demonstrada a inadequação dos índices aplicados, mantém-se a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Tema 1169 do STJ não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva que não exija prévia liquidação de julgado para apuração do quantum.
2. A aplicação da Taxa SELIC para correção monetária e compensação da mora é válida para as condenações previdenciárias contra a Fazenda Pública a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, sendo vedada a incidência cumulativa com outros índices, inteligência extraída do título executivo combinado ao Tema n. 905/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 509, 1.019, I, e 1.037, II; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 448/2022; Tema 905/STJ; Tema 1169/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1820615, 07431467820238070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, Acórdão 1836613, 07477230220238070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Acórdão 1859738, 07101205520248070000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível.